Tribunal: TJDFT
Processo: 0002691-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ACORDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO DA VÍTIMA NÃO RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE ADSTRITA AO ROL DO ART. 271 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o assistente da acusação tem legitimidade para impugnar, de forma autônoma, apenas a absolvição, a impronúncia, a extinção da punibilidade e, por fim, a sentença condenatória com o escopo de aumentar a pena imposta.
2. O assistente de acusação não possui legitimidade para impugnar a decisão que homologa a suspensão condicional do processo.
3. Carta testemunhável conhecida e desprovida.